Tribunal: STF
Processo: HC 262087
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 936.528/SP.



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, para:



    1) Reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, com a consequente anulação de todo o processo ab initio e a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP.



    2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, que seja cassada a decisão do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer o direito do paciente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, determinando-se ao juízo de primeiro grau que proceda a uma nova dosimetria da pena, aplicando o redutor em sua fração máxima (2/3), com a readequação do regime prisional e a análise da substituição da pena, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADAM PEREIRA FREITAS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500197-22.2023.8.26.0632.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.



    O Tribunal de origem desproveu a apelação interposta pelo paciente e deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, redimensionando-a ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. Confira-se a ementa do julgado (fls. 32/33):



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade das provas que embasaram a condenação, pois oriundas de buscas pessoal e domiciliar respaldadas apenas em denúncias anônimas, desprovidas de mandado judicial e de fundadas razões que legitimassem as diligências, em desobediência ao disposto nos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal - CPP.



    Alega que o paciente atende aos requisitos legais para a concessão da redutora penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, salientando não haver qualquer prova acerca da participação do paciente em organização criminosa ou sobre a sua dedicação a atividades ilícitas, que não pode ser reconhecida apenas com base na quantidade de droga apreendida.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja absolvido o paciente, ante as nulidades processuais indicadas ou, subsidiariamente, restabelecida a sentença que aplicou a redutora penal do tráfico privilegiado.



    Medida liminar indeferida conforme decisão de fls. 77/80.



    Parecer ministerial de fls. 85/92 pela concessão parcial da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    "[...]



    A n. Defesa sustenta a existência de vícios na prisão em flagrante, ao argumento que “no momento da prisão este não estava cometendo nenhuma infração penal, não havia acabado de cometer, não fora relatado nos autos qualquer tipo de perseguição ou sequer apreendido com algum material que fizesse presumir o cometimento de qualquer crime.” (pág. 529).



    Sem razão, entretanto; não há qualquer irregularidade na prisão em flagrante do apelante, pois os acusados foram surpreendidos em plena execução de crime permanente. Diante da chegada da polícia, Adam pôs-se em fuga, mas foi localizado e preso. Desta feita, tratou-se do chamado flagrante impróprio, imperfeito, ou quase-flagrante, no qual “o agente é perseguido logo após cometer a infração penal, em situação que faça presumir ser ele o autor do ilícito (art. 302, inciso III).” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 11ª ed., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 897/898).



    E, in casu, ao que consta, a polícia militar chegou ao local dos fatos, efetuou a abordagem e prisão do corréu Felipe, apreendendo em poder dele diversos entorpecentes, e, ato contínuo, realizou diligências para localizar seu comparsa, constatando que Adam visualizou a prisão do colega e pôs-se em fuga do local. Assim, os policiais deram início imediato ao patrulhamento para encontrá-lo, o qual somente foi localizado em sua residência, na cidade de Santa Fé do Sul.



    Vale sublinhar que a expressão “logo após” deve ser interpretada de forma condizente com a realidade e com o tempo necessário e razoável para os agentes de segurança executarem as diligências para encontrar o suspeito que foge do local dos fatos.



    [...]



    Também não procede a tese de nulidade da diligência por ter se lastreado em denúncias anônimas.



    Depreende-se dos autos que os policiais militares receberam denúncias específicas, concretas e detalhadas a respeito do crime cometido pelos acusados, sendo inclusive repassado os seus nomes e suas características físicas. E os agentes do Estado realizaram diligências prévias efetuaram patrulhamento nas regiões apontadas pelas denúncias e verificaram que o corréu Felipe realmente esteve nas imediações da cidade de Campinas, sendo abordado e detido na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de ter afirmado que foi àquela comarca acompanhado de um colega para vender um carro, confirmando, assim, o teor das denúncias.



    Logo, demonstrado que as diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados se embasaram, sobretudo, nas diligências preliminares empreendidas pelos policiais militares que apuraram a verossimilhança das denúncias recebidas, denotando a existência de fortes indícios do comércio espúrio de drogas praticado por eles, não há que se falar em nulidade.



    [...]



    De toda forma, o questionamento de irregularidades relativas à prisão em flagrante está prejudicado com a conversão em preventiva pela r. decisão proferida pelo Magistrado que presidiu a audiência de custódia (págs. 86/92), eis que alterada a natureza da segregação.



    [...]



    Igualmente sem sucesso a alegação de nulidade da busca domiciliar.



    Com efeito, é certo que as hipóteses permissivas de violação domiciliar possuem caráter de excepcionalidade absoluta e taxativa. O texto constitucional preceitua que: “(...) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).



    No caso dos autos, como já dito alhures, os policiais militares, após receberem sólidas denúncias anônimas informando a atividade ilícita dos acusados, inclusive destino deles, nomes e características físicas, realizaram diligência e detiveram o corréu Felipe, o qual admitiu que estava traficando e estava acompanhado de Adam, embora tenha apresentado versões contraditórias a respeito da participação dele na ação delituosa.



    Assim, os agentes do Estado realizaram novas diligências e logo encontraram Adam em sua residência, local para onde se dirigiu após se evadir do local dos fatos sem ser notado pelos policiais. Caracterizado, portanto, o flagrante impróprio.



    Assim, forçoso reconhecer que a diligência policial não ofendeu a garantia de inviolabilidade do domicílio, diante da situação de flagrante delito, já que o réu foi perseguido logo após ser flagrado transportando junto com seu comparsa substâncias entorpecentes.



    [...]



    Não fosse assim, é certo que o tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é crime permanente, cuja situação flagrancial se perpetua no tempo, a permitir a entrada dos agentes da lei no imóvel, não havendo, assim, afronta à Constituição Federal, à legislação ordinária (artigo 240 do Código de Processo Penal), ou ao Tema 280 do E. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Superadas as preliminares, no mérito, a irresignação ministerial comporta acolhimento, ao passo que o apelo defensivo não procede.



    [...]



    Desse modo, restaram demonstradas as relevantes circunstâncias indicativas do narcotráfico, ou seja, os elementos da prova oral e a quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada à forma profissional como estavam acondicionadas 197,68 gramas de haxixe, 3.011,15gramas de maconha e 146,7 gramas de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão, laudo provisório e laudo definitivo págs. 24/25, 36/43 e 151/153), confirmando as denúncias recebidas pelo serviço policial de que os acusados as transportavam, para o comércio espúrio, de Campinas a Santa Fé do Sul.



    Em suma, as provas produzidas bem demonstraram a responsabilidade penal do acusado Adam como do corréu - pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não comportando a r. sentença qualquer alteração.



    Passa-se à análise da reprimenda lançada, que sequer foi objeto de impugnação recursal específica pela Defesa.



    1ª Fase. Atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, o MM. Juiz Sentenciante fixou a pena-base de cada réu em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas: “(...) deve ser sopesada a grande quantidade e diversidade (197,68 gramas de haxixe, 3 quilos de maconha e 146,7 gramas de cocaína) de droga apreendida, denotando maior censurabilidade ao comportamento do réu.” (pág. 478). O aumento promovido nessa etapa da dosimetria mostrou-se adequado, fundamentado em circunstâncias concretadas dos fatos, não comportando qualquer mudança, especialmente pela regra contida no art. 42 da lei de drogas.



    2ª Fase. Ausentes agravantes ou atenuantes.



    3ª Fase. Nesta derradeira etapa, o Douto Magistrado aplicou o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo “porque, o réu é primário, com bons antecedentes e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3” (pág. 477/478).



    Respeitado o entendimento do E. Juiz Sentenciante, é o caso de acolhimento do pleito ministerial para ver afastada a benesse em relação aos réus.



    As provas produzidas nos autos evidenciam, com clareza, que os acusados se dedicavam com habitualidade à narcotraficância. Afinal, a despeito da primariedade técnica, pesavam diversas denúncias anônimas contra eles, com informações que iriam até outra cidade permutar um veículo por drogas, a fim de distribuí-las em outras cidades da região, o que não pode ser considerada uma atividade de iniciantes.



    Outrossim, a expressiva quantidade e variedade de drogas 197,68 gramas de haxixe, 3.011,15gramas de maconha e 146,7 gramas de cocaína - e as demais circunstâncias do caso (transporte intermunicipal de drogas, e rede de contato com indivíduos de outras cidades) revelaram o profundo envolvimento dos denunciados na referida atividade ilícita e habitualidade criminosa, impondo o afastamento do redutor de pena.



    Registre-se, ainda, que o policial militar Marco Antônio, afirmou que, pelas informações que tinha à disposição e denúncias recebidas, os acusados estavam envolvidos com o tráfico há cerca de um ano e que Adam estava aliciando um sobrinho para a referida atividade ilícita.



    Nesse sentido, como bem observado pela d. Acusação em razões de recurso:



    “Verifica-se, portanto, que o convincente depoimento do capitão e comandante da polícia militar de Santa Fé do Sul indica que os apelados estavam envolvidos com o tráfico há mais de um ano, com a notícia, inclusive de que Adam estava aliciando o próprio sobrinho, filho de um policial militar, para vender drogas. O comportamento de trocar um veículo por considerável quantidade e diversidade de entorpecentes (3 quilos de maconha, 197 gramas de haxixe e 146 de cocaína), já é demonstração de que os réus conheciam o mercado do tráfico e sabiam que poderia dobrar ou triplicar o valor do bem (veículo) com a venda do entorpecente, e isso definitivamente constitui prova clara que se dedicavam ao tráfico antes da prisão.



    Ademais, como se sabe, a benesse em questão tem natureza excepcional e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF - HC nº 122594/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, D Je 07.10.2014; STJ - AgRg no AR Esp 359220/MG, Sexta Turma, Rel. Maria Thereza de Assis Moura,D Je 17.09.2013; TJ-SP, Apelação nº 0027092- 46.2013.8.26.0050, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator J. Martins J., 08.05.2014).



    [...]



    Regime de prisão. Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem demonstrada a habitualidade criminosa, e diante do quantum de pena aplicado, da circunstância judicial negativa valorada na primeira fase da dosimetria, mostra-se adequada e proporcional a fixação do REGIME FECHADO para o início do cumprimento de pena corporal, medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação pelo crime praticado pelos réus.



    Os réus não eram jejunos no tráfico, já que o (grande) traficante não incumbiria a iniciantes a posse de tamanha quantidade de drogas variadas, ressaltando, ainda, que já eram conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, a demonstrar que o regime fechado é o único adequado para que tenha início o cumprimento da pena privativa de liberdade; aliás, exigência legal, já que considerado crime assemelhado a hediondo.



    [...] Substituição. Pelas mesmas razões e pelo redimensionamento da pena aplicada, afasta-se a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos realizada na origem, pois ausentes os requisitos legais (artigo 44 do Código Penal), também não sendo o caso de concessão do sursis (artigo 77 do mesmo Codex).



    Ante o exposto, pelo meu voto, afasta-se a preliminar levantada pela Douta Defesa do acusado Adam; nega-se provimento ao recurso defensivo, e dá-se provimento ao apelo interposto pelo representante do Ministério Público para: afastar o privilégio previsto no art. 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06, fixar o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, redimensionar a reprimenda final, de cada réu, para 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e pagamento do valor correspondente a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, e afastar a substituição prevista no art. 44, do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos." (fls. 49/60).



    Relativamente à apontada violação de domicílio, é cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).



    Da atenta análise dos documentos acostados ao feito, não se verifica, ao menos nesse momento, o constrangimento ventilado.



    Na espécie, asseverou o Tribunal a quo que a diligência policial estava justificada. Consta no acórdão impugnado que "os policiais militares, após receberem sólidas denúncias anônimas informando a atividade ilícita dos acusados, inclusive destino deles, nomes e características físicas, realizaram diligência e detiveram o corréu Felipe, o qual admitiu que estava traficando e estava acompanhado de Adam, embora tenha apresentado versões contraditórias a respeito da participação dele na ação delituosa" . Acresceu-se, outrossim, que "os agentes do Estado realizaram novas diligências e logo encontraram Adam em sua residência, local para onde se dirigiu após se evadir do local dos fatos sem ser notado pelos policiais. Caracterizado, portanto, o flagrante impróprio" (fl. 39).



    Nessa conjuntura, não se dessume, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade.



    [...]



    É dizer, por ora, resguardados os limites cognitivos da ação mandamental (e seu recurso), vislumbra-se que a incursão dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões quanto à ocorrência de flagrante delito no local, não se constatando ilegalidade patente que resulte na anulação das provas arrecadadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém salientar que a Corte estadual, soberana na delimitação da moldura fático-probatória, concluiu pela higidez da atuação policial, rechaçando as aventadas irregularidades. 



    Inviável, assim, a desconstituição da conjuntura estabelecida no aresto impugnado, por tal providência demandar exame aprofundado de fatos e provas dos autos. Nessa toada:



    [...]



    Outrossim, verifica-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do mandamus relativamente à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que as instâncias ordinárias deixaram de aplicá-la por entender que houve demonstração de efetiva e concreta dedicação do paciente às atividades criminosas, sobretudo em razão da quantidade de drogas apreendidas (197,68 gramas de haxixe, 3.011,15 gramas de maconha e 146,7 gramas de cocaína), além do fato de que iria até outra cidade permutar um veículo por drogas, a fim de distribuí-las em outras cidades da região (transporte intermunicipal de drogas, e rede de contato com indivíduos de outras cidades), evidenciando que o caso não é condizente com o mero vendedor ocasional de drogas. Desta feita, sobejam elementos a confirmar a dedicação do paciente à atividade delitiva.



    Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.



    [...]



    Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica a atividades criminosas seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator